Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-79.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PRÉ-ESCOLA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TRANSPORTE PÚBLICO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL. OBSTÁCULO À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO. GRATUIDADE DE TARIFAS NO TRANSPORTE PÚBLICO. TRAJETO RESIDÊNCIA-ESCOLA-RESIDÊNCIA. NECESSIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Vigora, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o pedido deve ser deduzido de uma interpretação lógico-sistemática da petição, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda.
2. A negativa de fornecer tarifa gratuita nos transportes coletivos públicos configura obstáculo à efetiva concretização do direito à educação, ainda que ofertada matrícula em escola próxima à residência da parte apelante.
3. Respeita-se o princípio da separação dos Poderes, ao não se determinar a rematrícula do estudante em escola diversa, mas apenas garantir a gratuidade do transporte.
4. O c. STJ consolidou a necessária observância, pelo julgador, da ordem dos parâmetros legais para a fixação dos honorários sucumbenciais – condenação, proveito econômico, valor da causa e, subsidiariamente, equidade.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.